Tribunal: CARF
Processo: 10880.908521/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908521/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.869 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
ERICSSON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-31.534,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo
como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa. A compensação foi não homologada
pela Administração Tributária, nos termos do despacho decisório constante dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908521/2009-49
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908521/2009-49

Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, por não reconhecer direito creditório oriundo de
pagamento de estimativa.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, para que seja homologada a
compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 10/06/2011 (fls. 219) e
apresentou o seu recurso voluntário em 06/07/2011 (fls. 220), dentro do prazo recursal. O
recurso voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito
oriundo do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ recolhido em 30/12/2004, no
valor de R$ 2.401.471,91. A Administração Tributária não homologou a compensação por
entender que o pagamento de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à
apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado na decisão de piso.
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que a instrução normativa
que fundamentou a decisão recorrida viola o princípio da legalidade.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 460/2004,
reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual determina a impossibilidade da
restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no 900, de 2008,
retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é pacífico na jurisprudência
administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para alcançar as
compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão preliminar de direito que a
fundamentou, ou seja, a antiga impossibilidade de compensação por meio de DCOMP do
indébito de estimativa, sendo necessária a análise da liquidez e certeza do direito de crédito, a
qual não foi realizada até o presente momento.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o reconhecimento da possibilidade
de compensação por meio de DCOMP do indébito de estimativa apontado, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908521/2009-49

qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 263
DF CARF MF
Original